Tribunal: TJSP
Processo: 1502208-82.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Cálculo da pena – Roubo duplamente majorado – Incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de fixação das penas em concorrência com agravantes da reincidência e de a vítima ser idosa – Recurso interposto pela Defesa que não comporta provimento
Tendo a atenuante da confissão espontânea já sido compensada com a agravante da reincidência, não há como atender-se a pedido de

Ementa:
Cálculo da pena – Roubo duplamente majorado – Incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de fixação das penas em concorrência com agravantes da reincidência e de a vítima ser idosa – Recurso interposto pela Defesa que não comporta provimento
Tendo a atenuante da confissão espontânea já sido compensada com a agravante da reincidência, não há como atender-se a pedido de que as penas sejam conservadas na segunda fase, uma vez que, nessa, houve concorrência de uma atenuante (confissão), com duas agravantes (reincidência e o fato de a prática ser contra idoso - art. 61, II, "h", do CP).